Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713106-58.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO RECORRIDO: WESLEY ALVES DE BARROS, MARIA IZABEL DA CONCEICAO FERREIRA TELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO PENHORADO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO OU DO PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE LIMITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos de terceiro opostos para desconstituir a penhora incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, com alegação de compra do bem antes da execução. O autor sustentou a validade do negócio jurídico com base em procuração pública outorgada pelo representante da empresa possuidora registral do bem, na condição de pessoa natural. A sentença rejeitou os embargos, fundamentando a ausência de comprovação da tradição, do pagamento e da transferência legítima dos direitos aquisitivos sobre o veículo. 2. A controvérsia consiste em verificar se o embargante comprovou a necessidade de afastamento a penhora, mediante demonstração da validade de sua posse ou da legítima aquisição de direitos sobre o veículo penhorado. 3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é permitida pelo art. 835, XII, do CPC, não havendo ilegalidade na constrição judicial sobre o veículo. 4. O embargante não comprovou a tradição, o pagamento do preço ou a aquisição efetiva dos direitos sobre o bem, sendo a procuração pública apresentada insuficiente para configurar instrumento translativo desses direitos. 5. A autonomia da sociedade empresária limitada impede a confusão patrimonial entre ela, titular do bem, e seu sócio administrador, invalidando a alegação de transferência de direitos aquisitivos sobre o veículo mediante procuração por este assinada na condição de pessoa natural. 6. Os argumentos do apelante não infirmam a conclusão da sentença, que analisou adequadamente o conjunto probatório e confirmou a inexistência de elementos suficientes para afastar a penhora. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 141, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão atacada determinou, por iniciativa própria e sem qualquer solicitação da parte, a penhora dos direitos aquisitivos, extrapolando os limites do pedido formulado; b) artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, suscitando a ilegalidade da penhora, uma vez que o bem estaria alienado fiduciariamente. Afirma que “os Recorridos buscaram a constrição do bem em si, ignorando a titularidade do credor fiduciário, o que configura penhora extra petita e ilegal, pois, o objeto dos pedidos dos Recorrido foi da penhora do bem e não dos direitos aquisitivos sobre ele, tendo o juiz de ofício determinado a penhora sobre os direitos aquisitivos, violando frontalmente o princípio da inércia”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 927 do CPC, diante da inexistência de fraude à execução; d) artigo 1.267 do Código Civil, articulando sua legitimidade para alienar os direitos aquisitivos sobre o bem, em face da regularidade documental e da ausência de prova de má-fé. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 141 e 927, todos do CPC, 3o do Decreto-Lei 911/1969 e 1.267 do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico entre o julgado trazido como paradigma e o acórdão recorrido implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt no REsp n. 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, em relação ao pedido da parte recorrida de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028